Tribunal: TJMT
Processo: 1012148-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012148-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARGARETH DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 705.968.321-68 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3215-98 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das custas, após indeferida a justiça gratuita, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL no 1012148-51.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: MARGARETH DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARGARETH DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, MMa. Juíza de Direito Dra. R
ita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Exibição de Documentos no 1012148-51.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que
“juntou aos autos provas da necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita, nos Ids. 83044695, 83044704 e 83044705, que não foram apreciados pelo juízo de piso”
. (sic)

Assevera que
“tais documentos foram juntados aos autos, e demonstraram que a apelante está em notória condição de miserabilidade, o que por si só já o confere direito de assistência judiciária gratuita, circunstâncias pelas quais ensejam na necessidade de reforma “in totum” da r. Decisão apelada”
(sic)

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
,
a fim de anular a sentença monocrática proferida pelos argumentos retro mencionados, sendo concedida a benesse da Justiça Gratuita e determinando a remessa dos autos à 1a instância, para que seja dado regular prosseguimento aos autos (ID no 132855841 - págs. 1/9).

Contrarrazões não ofertadas ante a ausência de angulação processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se colhe dos autos, MARGARETH DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO ajuizou ação de exibição de documentos em face do

ITAÚ UNIBANCO S.A., em que pretendia a exibição de documentos por parte do banco, para que este apresentasse

cópia assinada dos contratos que autorizaram diversos descontos na conta corrente (agência 7876, conta: 00333-1) da requerente, contratos de SEGUROS DE VIDA, SEGURO RESIDENCIAL, parcelas de empréstimos e juros, sendo certo que, a requerente os desconhece.

Ao que se infere da exordial a autora-apelante pugnou pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, o que foi indeferido pela Magistrada sentenciante, justificado ao fato de que não comprovado pela parte autora a necessidade de concessão da benesse.

Cito excerto da decisão de origem,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Anote-se 100% digital ante a anuência da autora.

Em que pese à manifestação última, MANTENHO o determinado nos autos no id no 81231907,
eis que não ficou comprovado que a autora faz jus ao referido benefício, ante a falta de comprovação de renda mensal
.

Assim, deverá proceder à comprovação do recolhimento das guias no aprazado.

Após, conclusos.”

Devidamente intimada para proceder com o recolhimento das guias, a parte autora quedou-se inerte.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Logo, o cerne da questão se restringe à possibilidade de extinção do feito ante o indeferimento da justiça gratuita e o não recolhimento das custas processuais.

Pois bem. Para a concessão das benesses da justiça gratuita faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação de que faz jus a concessão da benesse.

Vale destacar que a afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Da leitura dos autos, constata-se que ao indeferir a assistência judiciária gratuita, a Magistrada
a quo
entendeu que não houve a mínima demonstração de que a parte realmente não possui capacidade econômica.

Neste contexto, a apelante não interpôs recurso contra a decisão de indeferimento (agravo de instrumento), bem como não efetuou o recolhimento das custas como determinado, o que levou a Magistrada, diante de sua inércia no cumprimento da decisão, promover o indeferimento da inicial com base no art. 485, inciso I, do CPC, com a consequente extinção do processo.

Nesse particular, tenho que como a autora teve indeferida a concessão da justiça gratuita, e, devidamente intimada, não apresentou qualquer resposta, deixando de pagar as custas processuais necessárias para a continuidade do processo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça, in litteris:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a parte permanecido inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, após indeferida a justiça gratuita, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.”
(N.U 1021847-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO – NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O não pagamento das despesas do processo possibilita a extinção a ação, sem resolução do mérito, como fez a sentença impugnada.”
(TJMT, Ap. Cível n. 0000414-87.2011.8.11.0015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019).

Portanto, constata-se que o presente recurso não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, sobretudo porque fundamentada na documentação trazida aos autos até o momento de sua prolação, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022